Tribunal: TJPA
Processo: 0008229-07.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4701 - Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008229-07.2013.8.14.0008

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

APELADO: ELEUZINA BARROSO FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. REQUERENTE QUE FOI SURPRENDIDO COM A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS, POR SUPOSTO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ALEGA NÃO TER FEITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
PRELIMINARES DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E ILEGITIMIDADE AFASTADAS.
MÉRITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I)
Não há razões para que se julgue extinto o feito, sem resolução de mérito, na esteira do artigo 99, inciso V, da Lei n. 11.101/05, na medida em que a pretensão basilar da autora é a declaração de inexistência de relação obrigacional entre as partes. Ademais, como bem analisou o juízo de primeiro grau, à declaração de falência ocorreu no ano de 2015, sendo que a requerente ingressou com a ação no ano de 2013, razão pela qual deve prosseguir tal ação contra o banco requerido, nos termos do §1° do art. 6 da Lei 11.101/2005.
II)
O Banco/Apelante
arguiu sua ilegitimidade passiva, cuja alegação fora afastada pela sentença.

A sentença deve ser mantida como proferida, porquanto a contratação que deu ensejo ao débito sub judice refere-se a contrato de cartão de crédito adquirido do Banco Cruzeiro do Sul, o qual, por sua vez, realizou a venda de toda sua carteira de créditos relativos a cartão de crédito a favor do Panamericano, evidencia a pertinência subjetiva que autoriza a manutenção daquela no polo passivo desta ação.

Assim, ainda que tenha efetuada a venda de sua carteira de créditos ao Banco Panamericano, o Cruzeiro do Sul acabou por beneficiar-se dos descontos efetuados em desfavor da autora.
I
II-
É clara a falha na prestação do serviço ofertado pelo apelante. Em que pese ter alegado que a contratação do cartão de crédito foi regular, o ônus de provar que o contrato foi validamente celebrado cabia ao apelante, e nada nesse sentido restou validamente comprovado nos autos.

O
que se extrai dos autos é que de fato foi atribuído à autora um débito que não contraiu, advindo daí prejuízo de ordem moral, No que concerne à alegação do apelante de que não restou comprovado o efetivo prejuízo sofrido, ressalta-se que no caso do dano
in re ipsa
, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.
IV-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0008229-07.2013.8.14.0008

APELANTE

:
BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

ADVOGADA

:
CARMEM LILIAN LIMA DA SILVA

APELADA

:
ELEUZINA BARROSO FERREIRA

ADVOGADO

: FELIPE AUGUSTO CARNEVALLE DOS PASSOS

RELATORA

: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Danos Morais, proposta por
ELEUZINA BARROSO FERREIRA
em face do ora Apelante.

Consta da inicial:

que a parte autora
recebeu do Banco Apelante no

ano de 2008 um cartão de credito sob número 4218510763428016 com validade até março de 2013, quando na época procurou a mesma para

realizar outros serviços Ocorre que a mesma não tinha interesse em utilizar o mesmo, razão pela qual inutilizou com um corte no meio. No entanto mesmo sem desbloquear o cartão chegou uma fatura para a requerente realizar o pagamento, momento este que entrou em contato com a requerida e a mesma informou que a requerente já estava em débito com a mesma. Relatou que o Banco/apelante negativou a autora no rol de maus pagadores.

Pelo exposto, requereu, liminarmente, a imediata exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, e, no mérito, a condenação das requeridas à declaração de inexistência do débito em questão, além de indenização pelos danos morais experimentados, e estimados no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Tutela antecipada deferida indeferida nos autos (ID
312340 - Pág. 1/2)
.

Contestação apresentada (ID
312341
), onde sustentam, em suma: sua ilegitimidade passiva do Banco Santander; extinção do feito sem resolução do mérito por estar em fase liquidação extrajudicial; a inexistência de qualquer irregularidade no contrato celebrado entre as partes; inexistência de danos morais a serem compensados. Requereu a improcedência da ação.

Realizada audiência, não houve conciliação, sendo o feito sentenciado (ID
4576734 - Pág. 3/6
), procedente, nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto,
julgo
PROCEDENTE o pleito da autora
declarando
a

inexistência do débito
originário do cartão de crédito não requerido e

não utilizado pela mesma, bem como para
condenar
o banco requerido alo

indenizar a requerente pelos danos morais sofridos no importe de R$

8.000,00 (oito mil reais), quantia atualizada monetariamente pelo INPC, a partir da fixação e juros de mora de 1% ao mês da citação, e, por

conseguinte, resolvo o mérito do processo, com base art. 487, 1 do Código

de Processo Civil. (...)

Apelação apresentada pelo BANCO
CRUZEIRO DO SUL S.A. (ID
4576738 - Pág. 3/13)
, onde sustenta: 1) Preliminarmente a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do
99,
V.
da Lei 11.101/2005
, visto que sua falência foi decretada no dia 12/08/2015. Defende ainda sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que teve sua falência decretada, tendo sua carteira de débito adquirida pelo Banco Panamericano S/A. Com isso, pede a extinção do feito.

No mérito, reafirma os fatos trazidos na peça contestatória, quais sejam: exclusão da responsabilidade do banco tendo em vista que não possui acesso ao sistema, visto que trata-se de carteira vendida ao Banco Panamericano S/A; Inexistência do dano moral: ausência de qualquer conduta ilícita por parte do demandado.

Requer, assim, o integral provimento do recurso, a fim de ser julgado improcedente o pedido contido na inicial.

Contrarrazões apresentadas nos autos (ID
4576740 - Pág. 5/21
), pela manutenção da sentença de piso em todos os seus termos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0008229-07.2013.8.14.0008

APELANTE

:
BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

ADVOGADA

:
CARMEM LILIAN LIMA DA SILVA

APELADA

:
ELEUZINA BARROSO FERREIRA

ADVOGADO

: FELIPE AUGUSTO CARNEVALLE DOS PASSOS

RELATORA

: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

O recurso interposto pela parte demandada BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A traz, inicialmente, a preliminar de extinção do feito sem resolução do mérito e, sua ilegitimidade passiva. No mérito, por sua vez, sustenta em suma a regularidade da conduta da instituição financeira, pleiteando a reforma da sentença proferida na origem.

1)

PRELIMINAR: Extinção do processo sem resolução do mérito; Ilegitimidade passiva do Banco para figurar no polo passivo da demanda.

De início, sustenta a apelante que o feito deve ser extinto, sem resolução de mérito, com esteio no artigo 99, inciso V, da Lei n. 11.101/05 por ter sido decretada a sua falência.

Pois bem, entendo que não há razões para que se julgue extinto o feito, sem resolução de mérito, na esteira do artigo supramencionado, na medida em que a pretensão basilar da autora é a declaração de inexistência de relação obrigacional entre as partes.

Ademais, o Banco apelante neste feito restou acionado por ostentar a condição de credor, posto que o autor pretende obter provimento jurisdicional que implique declaração de inexistência de dívida, nada justifica, ante a declaração de falência da apelante, obstar-se o exame dessa pretensão.

Como bem analisou o juízo de primeiro grau, a declaração de falência ocorreu no ano de 2015, sendo que a requerente ingressou com a ação no ano de 2013, razão pela qual deve prosseguir tal ação contra o banco requerido, nos termos do
§1°
do art.
6
da Lei 11.101/2005.

No mais, conforme relatado, o Banco/Apelante
arguiu sua ilegitimidade passiva, cuja alegação fora afastada pela sentença.

A sentença deve ser mantida como proferida, porquanto a contratação que deu ensejo ao débito sub judice refere-se a contrato de cartão de crédito adquirido do Banco Cruzeiro do Sul, o qual, por sua vez, realizou a venda de toda sua carteira de créditos relativos a cartão de crédito a favor do Panamericano, evidencia a pertinência subjetiva que autoriza a manutenção daquela no polo passivo desta ação.

Assim, ainda que tenha efetuada a venda de sua carteira de créditos ao Banco Panamericano, o Cruzeiro do Sul acabou por beneficiar-se dos descontos efetuados em desfavor da autora.

Nesse sentido é a Jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVAARGUIDA PELO BANCO BMG S/A E PELA MASSA FALIDA DO BANCOCRUZEIRO DO SUL S/A – AFASTADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA. MÉRITO – DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – MARGEM CONSIGNÁVEL - BASE DE CÁLCULO -REMUNERAÇÃO BRUTA EXCLUÍDAS AS VANTAGENS TRANSITÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. São partes legítimas para responder à demanda as instituições financeiras beneficiárias das parcelas descontadas da folha de pagamento da autora. Os provimentos judiciais devem ser fundamentados, sob pena de nulidade, o que não é a hipótese dos autos, pois o juiz da causa expôs os fundamentos de fato e de direito para a rejeição dos pedidos iniciais. Tratando-se de servidor público estadual, a norma a ser aplicada ao caso é aquela prevista no Decreto Estadual n. 12.796/2009, que limita os descontos facultativos (nos quais estão incluídos os descontos de empréstimos consignados) a 40% (quarenta por cento) da remuneração bruta do servidor público e os descontos referentes a gastos com adiantamento salarial a 10% (dez por cento) da remuneração bruta do servidor público. (TJMS. Apelação Cível n. 0802594-82.2016.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 29/05/2020, p: 04/06/2020) Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
)

Por tais razões, não acolho a preliminar suscitada e, passo ao exame do mérito do recurso.

MÉRITO:

No mérito, reafirmam os fatos trazidos na peça contestatória, quais sejam: Inexistência do dano moral: ausência de qualquer conduta ilícita por parte do demandado.

A alegação sustentada no recurso não prospera.

É clara a falha na prestação do serviço ofertado pelo apelante. Em que pese ter alegado que a contratação do cartão de crédito foi regular, o ônus de provar que o contrato foi validamente celebrado cabia ao apelante, e nada nesse sentido restou validamente comprovado nos autos.

À instituição cabia comprovar a contratação do cartão de crédito pela autora, com a juntada do contrato, ou até mesmo da entrega do cartão na residência do autora. MAS NÃO O FEZ

O
que se extrai dos autos é que de fato foi atribuído à autora um débito que não contraiu, advindo daí prejuízo de ordem moral, No que concerne à alegação do apelante de que não restou comprovado o efetivo prejuízo sofrido, ressalta-se que no caso do dano
in re ipsa
, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

No STJ, é consolidado o entendimento de que "
a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
" (Ag 1.379.761).

Outro não é o entendimento deste Tribunal. Cito precedentes:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A preliminar de ausência de interesse de agir por inexistência de ato ilícito, se confunde com o próprio mérito recursal, o que impõe a rejeição da preliminar;
2. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, a caracterização do dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes independe de prova.
3. A condenação por danos morais em R$ 14.892,25 (quatorze mil oitocentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos) encontra-se arbitrada de forma desproporcional, e deve ser reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme entendimento firmado pelo STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (2016.04638599-77, 168.189, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 17.11.2016)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA E CCF. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DANO MORAL NÃO DEPENDENTE DE PROVA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO VERIFICADO. RECURSO APÓCRIFO. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a caracterização do dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes independe de prova;
2. Condenação por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) encontra-se arbitrada de forma razoável e proporcional, conforme entendimento firmado pelo STJ; 3. A falta de assinatura de petição, nas instâncias ordinárias, é vício sanável que poderá ser suprido em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas. Ademais, a assinatura do procurador já é suficiente para os efeitos do recurso, esteja ela nas respectivas razões ou na petição que o interpôs; 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (2016.04674228-84, 168.146, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-21, Publicado em 2016-11-29)

Logo, nos termos do dispositivo legal acima transcrito, e restando comprovada a culpa, decorrente da negligência, do apelante, mostra-se correta a sentença nesse aspecto, inexistindo qualquer modificação a ser feita.

No que diz respeito ao valor dos danos morais, fixados em sentença, deixo de me manifestar, tendo em vista não ter havido questionamento acerca de tal ponto no recurso de apelação, limitando-se os recorrentes a pleitear a reforma integral da sentença.

Diante do exposto, analisados todos os pontos trazidos pela apelante, a conclusão alcançada é no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/11/2022